Tribunal: TJDFT
Processo: 0737260-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. INSUFICIÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a correção dos cálculos elaborados pelo perito judicial, diante dos parâmetros estabelecidos no ato decisório passível de cumprimento.

2. De acordo com a regra prevista no art. 479 do CPC as prova pericial deve ser apreciada “de acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito”.

3. Destaque-se a questão é eminentemente técnica, a exigir a instauração do contraditório para que seja adequadamente apreciada a pretensão exercida pela agravante, pois a mera discordância não é suficiente para infirmar as conclusões constantes em laudo pericial.

4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.